Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-77.2020.8.11.0109
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO INTERNO ANTERIOR POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, §1o, E ART. 932, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que não conheceu agravo interno anteriormente manejado, ao fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que negara provimento à apelação em execução fiscal, na qual se reconheceu a nulidade do processo administrativo por intimação editalícia irregular e se extinguiu a execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno anterior, por violação ao princípio da dialeticidade, deve ser reformada, especialmente diante da alegação de que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e de que o relator não poderia aplicar novamente o art. 932, III, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.021, §1o, do CPC impõe ao agravante o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, consagrando o princípio da dialeticidade como requisito de admissibilidade do agravo interno.
4. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, competência também prevista no art. 51, I-B, do RITJ/MT.
5. O agravo interno anteriormente interposto limitou-se a reproduzir, de forma substancial, os argumentos já expendidos na apelação, sem estabelecer confronto direto com os fundamentos específicos da decisão monocrática que negara provimento ao apelo.
6. A mera reiteração de razões recursais, desacompanhada de enfrentamento objetivo das premissas adotadas na decisão agravada, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.
7. A aplicação do art. 932, III, do CPC ao agravo interno não configura exaurimento de competência do relator, mas exercício regular do juízo de admissibilidade recursal, conforme autorizado pela legislação processual e pelo regimento interno.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 182, e os precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do agravo interno.IV.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC. 2. A mera reprodução das razões da apelação, sem enfrentamento direto da fundamentação da decisão monocrática, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 3. O relator pode aplicar o art. 932, III, do CPC para não conhecer de agravo interno manifestamente inadmissível por ausência de impugnação específica."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 485, IV, 932, III, 1.021 e §§; Lei no 9.784/1999, art. 26, §§3o e 4o; RITJ/MT, arts. 51, I-B, e 134-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgInt no AREsp 2023903/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 06.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2022; TJMT, N.U 1032688-06.2023.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 1015554-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000439-77.2020.8.11.0109
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DANIEL RIBAS GUIMARAES - CPF: 824.666.701-78 (AGRAVADO), CAZUZA MARTINIS GOMES - CPF: 059.051.271-40 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO INTERNO ANTERIOR POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, §1o, E ART. 932, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que não conheceu agravo interno anteriormente manejado, ao fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que negara provimento à apelação em execução fiscal, na qual se reconheceu a nulidade do processo administrativo por intimação editalícia irregular e se extinguiu a execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno anterior, por violação ao princípio da dialeticidade, deve ser reformada, especialmente diante da alegação de que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e de que o relator não poderia aplicar novamente o art. 932, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.021, §1o, do CPC impõe ao agravante o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, consagrando o princípio da dialeticidade como requisito de admissibilidade do agravo interno.

4. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, competência também prevista no art. 51, I-B, do RITJ/MT.

5. O agravo interno anteriormente interposto limitou-se a reproduzir, de forma substancial, os argumentos já expendidos na apelação, sem estabelecer confronto direto com os fundamentos específicos da decisão monocrática que negara provimento ao apelo.

6. A mera reiteração de razões recursais, desacompanhada de enfrentamento objetivo das premissas adotadas na decisão agravada, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

7. A aplicação do art. 932, III, do CPC ao agravo interno não configura exaurimento de competência do relator, mas exercício regular do juízo de admissibilidade recursal, conforme autorizado pela legislação processual e pelo regimento interno.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 182, e os precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do agravo interno.IV.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC. 2. A mera reprodução das razões da apelação, sem enfrentamento direto da fundamentação da decisão monocrática, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 3. O relator pode aplicar o art. 932, III, do CPC para não conhecer de agravo interno manifestamente inadmissível por ausência de impugnação específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 485, IV, 932, III, 1.021 e §§; Lei no 9.784/1999, art. 26, §§3o e 4o; RITJ/MT, arts. 51, I-B, e 134-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgInt no AREsp 2023903/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 06.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2022; TJMT, N.U 1032688-06.2023.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 1015554-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.02.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1000439-77.2020.8.11.0109, que não conheceu o agravo interno, nos seguintes termos (ID. 329364873):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1000439-77.2020.8.11.0109, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 312337885):

“
CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

NÚMERO DO PROCESSO:
1000439-77.2020.8.11.0109

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DANIEL RIBAS GUIMARAES

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza Substituta, Dra. Louísa Rachel Medeiros Florentino Imperador, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000439-77.2020.8.11.0109, em trâmite na Vara Única da Fazenda Pública da Comarca de Marcelândia, MT, que acolheu o pedido da exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 309003898):

“Trata-se de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Daniel Ribas Guimaraes
, ambos já qualificados nos autos.

Recepcionada a causa pela r. decisão de id. 36973385.

Citação da parte executada (id. 161312451).

O executado apresentou exceção de pré-executividade (id. 165582141), na qual arguiu o cerceamento de defesa e contraditório nos processos administrativos por ausência de notificação, a prescrição administrativa intercorrente, a prescrição punitiva administrativa e a nulidade da CDA por ausência de requisitos legais.

Instada a se manifestar, a parte exequente refutou as alegações ventiladas (id. 167329104).

É o relatório. Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade, embora desprovida de previsão legal específica, é amplamente reconhecida pela jurisprudência como um instrumento de defesa do executado, com sua admissibilidade condicionada à abordagem de temas de ordem pública que são passíveis de apreciação de ofício pelo magistrado e que não necessitem de dilação probatória.

A propósito, dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Em face disso, matérias como prescrição, decadência e alegações de pagamento podem ser levantadas por meio da exceção de pré-executividade.

É de fundamental importância sublinhar a questão da dilação probatória, visto que a alegação de “matéria de fato” é possível, desde que esteja restrita à prova documental já constante do processo ou procedimento administrativo.

Assim,
passo a proceder à análise da presente exceção de pré-executividade.

No caso em questão, a nulidade da CDA é matéria de ordem pública e que foi demonstrada documentalmente, de modo que não houve óbice para utilização da exceção de pré-executividade por parte da executada.

Conforme relatado, verifica-se que a ora executada não teve conhecimento das intimações realizadas nos processos administrativos de n.o 577709/2008 e n.o 577618/2008, vez que suas intimações para apresentar as alegações finais se deram unicamente por edital, estando evidente que o administrador não exauriu os meios disponíveis para a regular intimação da parte devedora no âmbito do processo administrativo que culminou no auto de infração.

Nesse ponto, cumpre salientar que a intimação por edital no processo administrativo somente pode ocorrer de forma excepcional, quando a parte/interessada for indeterminada, desconhecida ou com domicilio indefinido, tendo como regra a intimação pela via postal, telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, consoante o disposto no art. 26, § 3o e § 4o, da Lei no 9.784/99. Além disso, é previsto, no art. 5o, LV, da CF, que são assegurados o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, com os meios e os recursos a eles inerentes, de modo que, havendo endereço da executada, deveria ter sido efetivada a sua notificação válida para ciência acerca da decisão administrativa, não podendo ser considerada a intimação via postal nesse caso se a parte sequer foi procurada.

A não observância do que está estabelecido nos artigos 2o, inciso X, 3o, inciso II, e 44 da Lei n.o 9.784/1999, durante a tramitação do processo administrativo, acarreta a nulidade.

A Lei garante o direito de apresentar razões finais, oportunidade em que, em tese, o executado poderia se manifestar sobre a integralidade do processo administrativo.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial do E. TRF1 e do E. TJMT:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTARQUIA FEDERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. NULIDADE DA CDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Desse modo, a exceção de pré-executividade é admitida somente quanto às questões de ordem pública e outras relativas a pressupostos específicos da execução, que possam ser identificadas de plano, sem necessidade de produção de provas. 2. No caso, a nulidade da CDA é matéria de ordem pública e que foi demonstrada documentalmente, de modo que não houve óbice para utilização da exceção de pré-executividade por parte da executada/apelada .
3. A intimação por edital no processo administrativo federal somente pode ocorrer de forma excepcional, quando a parte/interessada for indeterminada, desconhecida ou com domicilio indefinido, tendo como regra a intimação pela via postal, telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, consoante o disposto no art. 26, § 3o e § 4o, da Lei no 9.784/99 . 4. É previsto, no art. 5o, LV, da CF, que são assegurados o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, com os meios e os recursos a eles inerentes, de modo que, havendo endereço da interessada, deveria ter sido efetivada a sua notificação válida para ciência acerca da decisão administrativa, não podendo ser considerada a intimação via postal nesse caso se a parte sequer foi procurada.
5 . Apelação não provida. Honorários advocatícios majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3o, inc. I, c/c § 4o, inc . III, e § 11o, do CPC). (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 00075394320184013000, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL SOLANGE SALGADO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/12/2023, DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 06/12/2023 PAG PJe 06/12/2023 PAG). Negritei.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES FINAIS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Em relação à excepcionalidade da intimação por edital, o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que O Decreto 70.235/72, em seu art. 23, § 1o, é claro ao permitir a intimação por edital no processo administrativo fiscal somente quando resultar infrutífera a intimação pessoal, por carta ou por meio eletrônico (AgRg no REsp n . 1.545.569/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 16/11/2015
). 2. A intimação por edital é medida excepcional, determinada ou realizada quando os interessados são indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, ou quando resultar improfícua pelos meios previstos no procedimento administrativo fiscal, consubstanciando nulidade a não observação das prescrições legais (art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, com a redação dada pelo Decreto no 11 .373, de 2023; art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de maio de 1972 e art. 26, §§ 3o, 4o e 5o, da Lei 9 .784/1999). 3. Em relação ao art. 122 do Decreto n . 6.514/2008, com a redação dada pelo Decreto no 11.373, de 2023, de se ressaltar que é norma que deve ser interpretada em consonância com as acima citadas disposições normativas, no intuito de preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo (art 5o, LV, da Constituição Federal). 4 . Considerando que a nulidade do PA no 02048.000999/2008-31 decorreu do cerceamento de defesa do autuado, ora apelado, em face de sua intimação por edital, tendo em vista que (...) a administração ambiental, na condução do processo administrativo, sem qualquer justificativa e conhecedora do endereço da autuada, ora autora, em ferimento ao contraditório, notificou-a para a apresentação de alegações finais por edital.
(ID 121900019 - Pág. 3 fl. 382 dos autos digitais), por aplicação dos dispositivos legais e dos precedentes jurisprudenciais acima citados, verifica-se que deve ser mantida a sentença recorrida . 5. Apelação desprovida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 00002495020194013902, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 02/04/2024, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 02/04/2024 PAG PJe 02/04/2024 PAG). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – RETORNO DE NOTIFICAÇÃO PELOS CORREIOS COMO “NÃO PROCURADO” – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – DECISAO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Não se mostra correta a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de tentativa de localização da parte autuada pela via postal, não concretizada por não ter sido procurado.
(TJ-MT - AI: 10146712820238110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2023). Negritei.

Da mesma forma se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENA DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.
Na forma do art. 44 da Lei no 9.784, de 1999, encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Espécie em que a pena de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público foi aplicada sem que a empresa apenada tivesse a oportunidade de articular as alegações finais. Ordem concedida, anulando-se a decisão, facultado à autoridade impetrada retomar o curso do processo com a intimação da impetrante para a apresentação das alegações finais - prejudicado o agravo regimental.
(MS 20.703/DF , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 21/08/2014). Negritei.

Assim, os presentes processos administrativos são nulos, pois não houve intimação do executado para apresentação de alegações finais, em desrespeito ao artigo 2o, X e artigo 3o, III, e artigo 44 da Lei 9.784/99.

Diante do exposto, o reconhecimento da nulidade dos Autos de Infração em questão, em virtude da irregularidade apontada, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade, extinguindo a presente execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno à exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e despesas processuais.

Publicação e registro automáticos. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se o processo, com as baixas, anotações e comunicações de praxe.

Diligências necessárias.

Marcelândia/MT,
datado eletronicamente
.

Louísa Rachel Medeiros Florentino Imperador

Juíza Substituta”

A parte apelante, em síntese, alega o desacerto da sentença, pois, a seu ver, válida a intimação por edital, uma vez que “o autuado foi pessoalmente cientificado quanto à lavratura dos autos de infração n. 10190 e 10191”.

Aduz que o apelado foi citado por edital somente para apresentar as alegações finais, que é “uma peça processual facultativa, não gerando nulidade sua não apresentação”.

Defende, ainda, que, “a CDA ora questionada goza de todos os requisitos de validade, certeza e legitimidade, fica evidente a alegação do embargante não merece em hipótese alguma prosperar, notadamente porque o título traz de maneira clara o valor originário e a sua forma de atualização, descabendo, então, qualquer alegação de excesso do valor executado e de requisitos necessários para certeza e liquidez do título executivo”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID. 309004350).

Contrarrazões pela manutenção do ato judicial questionado e majoração dos honorários advocatícios (ID. 309004353).

Dispensada a intervenção ministerial, em razão do que dispõe a súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, consoante o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, proceder ao julgamento monocrático do recurso, conferindo-lhe provimento ou negando-lhe seguimento, quando a matéria em debate estiver em harmonia com entendimento consolidado em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, de modo a assegurar maior coesão, uniformidade e celeridade ao sistema jurisdicional.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente o pedido realizado na exceção de pré-executividade.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação, distribuída no dia
30.07.2020
, foi proposta pela Fazenda Pública em desfavor da apelada, visando ao recebimento de créditos tributários inscritos nas CDA’s n.o 2017486088 e 2017485093, decorrente de “transportar madeira sem a devida autorização competente” e “deixou de apresentar licença ambiental”, cujos valores, à época, alcançavam a importância de
R$ 11.137,13 (onze mil cento e trinta e sete reais e treze centavos) e R$ 32.412,78 (trinta e dois mil quatrocentos e doze reais e setenta e oito centavos)
, respectivamente.

Ao receber a inicial, em
06.09.2020
o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 309003860– Pág. 12/13).

Em
05.07.2024
, o apelado foi citado e, ato contínuo, apresentou a exceção de pré-executividade (
14.08.2024
).

Posteriormente (
29.08.2024)
, o ente fazendário apresentou a impugnação (ID. 309003893 – pág. 166/187).

Ato continuo (
30.05.2025
), sobreveio, então, a sentença ora recorrida (ID. 309003898).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos do processo administrativo impugnado, verifica-se que houve a expedição de AR à parte excipiente, para apresentação de alegações finais, todavia, retornou como “não procurado”

(ID. 309003887 - Pág. 92), motivo que levou a parte exequente a promover a intimação pertinente por edital, em
02.10.2013
(ID. 309003887- Pág. 96).

Ocorre que, nos termos do art. 26, § 3o e 4o, da Lei 9.784/99, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que a parte apelada sequer foi procurada para intimação.

Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal:

“Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.

§ 1
o
A intimação deverá conter:

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - data, hora e local em que deve comparecer;

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;

V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§ 2
o
A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

§ 3
o
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 4
o
No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.

§ 5
o
As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.”.

No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.

2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.

3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1)(grifo nosso)

Além disso, o fato da parte apelante residir na zona rural não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Assim, em se tratando de imóvel rural, a qual se sabe que não há serviços de entrega por meio do Correios, deveria o Fisco ter efetuado a notificação, de plano, da autuação ao infrator de forma pessoal. A intimação por edital, não sana a necessidade de tentativa de intimação pessoal, considerando que não encontrava-se o infrator em local incerto e não sabido.

A propósito, já decidiu esta Corte Estadual, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O fato do autuado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

2. Recurso provido.

(N.U 1019942-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato do apelado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Sentença mantida. Apelo desprovido. (N.U 1001420-38.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÃO DE PRE-EXCUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - MEDIDA DE RIGOR.

1. A intimação por edital revela-se medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Demonstrados na origem os requisitos que poderiam ensejar o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, até mesmo a antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), não há razão para que seja mantida a decisão que a rejeita.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão de origem desconstituída.

(N.U 1024959-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Enfim, “em que pese o processo administrativo tenha ocorrido de forma regular até a fase de apresentação das alegações finais
, o autuado foi notificado para apresentá-las por meio de edital injustificadamente
” (TJMT N.U 1000718-92.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023), a elidir as teses defensivas.

Com efeito, uma vez comprovado que o autuado não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa, o desprovimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO é medida que se impõe.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da Fazenda Pública, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, em 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, I, do CPC, perfazendo o total de 12% (doze por cento)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem e condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, majorada em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento).

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o autuado foi pessoalmente cientificado quanto à lavratura dos autos de infração n. 10190 e 10191”.

Sustenta que “no que se refere às correspondências que foram devolvidas pelos Correios com a indicação de “não procurado” (ID 165593796, p. 21-22 e ID 165593800, p. 23-24), cabe ressaltar que se tratam de notificações para apresentação de alegações finais”.

Argumenta que “as alegações finais são uma peça processual facultativa, não gerando nulidade sua não apresentação. Ainda mais porque cabe ao autuado alegar toda a matéria de defesa e juntar as provas que entender cabíveis quando da apresentação da defesa administrativa”.

Alega, outrossim, “A CDA, como é cediço, é título executivo que contém uma obrigação de pagar revestida de presunção de liquidez e certeza. Tal presunção só pode ser afastada mediante comprovação inequívoca, ônus que recai sobre o sujeito passivo”.

Por essa razão, requer (ID. 322093391):

“(...)a) O recebimento e processamento do presente Agravo Interno; b) A reconsideração da decisão monocrática agravada, em sede de juízo de retratação, para que seja dado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado, reformando a sentença de primeiro grau e determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal; c) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que o presente recurso seja submetido a julgamento pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja conhecido e, no mérito, provido, reformando-se a decisão monocrática e, por conseguinte, dando-se provimento ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra”.

Nas contrarrazões, a parte agravada manifestou pelo “6.1. o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica; 6.2. superadas a preliminar, o desprovimento do agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada; 6.3. a condenação do agravante à multa do art. 1.021, §4o, do CPC; 6.4. a majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC)” (ID. 327852388).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Com efeito, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra
decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos
da
decisão

agravada
.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado
para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos
da
decisão

agravada
para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em
decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao
agravado
multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade
da
justiça
, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso).

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”.

Na hipótese, do exame do agravo regimental interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, na medida em que, ao alegar a existência de equívoco na decisão monocrática, apenas reitera os argumentos apresentados no recurso de apelação, copiando os parágrafos do recurso de apelação, inclusive os precedentes jurisprudenciais, os quais foram fundamentadamente afastados na decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da
decisão
recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os
fundamentos
que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n.° 182, do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento de seu agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. Confiram- se, a propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art. 932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não conhecido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2023903 TO 2021/0360550-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015 e do art. 259, § 2o, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

No mesmo sentido os precedentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não acolheu os embargos de declaração opostos à decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar no mandado de segurança para afastar a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade; e (ii) se a decisão de origem incorreu em erro ao negar a tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre por que a decisão merece reforma, atacando especificamente seus fundamentos. A mera reiteração de argumentos anteriores não atende a esse requisito.

4. O agravo interno apresentou meras repetições dos argumentos já examinados no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

5. Ainda que superado o óbice da dialeticidade, o mérito recursal não comportaria acolhimento, tendo em vista o recente julgamento do Tema 1.223 pelo STJ (REsp 2.091.202/SP), que firmou tese pela legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2. A mera reiteração de argumentos anteriores, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, não autoriza o provimento do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.016, II, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2024; TJ-MT, AI 1008533-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024”.

(N.U 1015554-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente público contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ser o valor exequendo inferior a 50 ORTN. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de apontar suposta interpretação equivocada do Tema no 1.184 do STF, que trata da autonomia dos entes federados na regulamentação de tributos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser o valor da execução fiscal inferior ao exigido (50 ORTN).

III. Razões de decidir:

3. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, qual seja, o valor exequendo ser inferior a 50 ORTN.

4. Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2017”.

(N.U 1031286-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação, em razão de o valor executado ser inferior ao de alçada (50 ORTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC, que requer a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe que o agravante, ao interpor agravo interno, apresente argumentos específicos e direcionados aos fundamentos da decisão monocrática agravada, conforme determina o art. 1.021, § 1o, do CPC.

4. A reprodução, no agravo interno, das mesmas razões apresentadas na apelação, sem impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida, configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. Em precedente similar, o Tribunal já decidiu que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso, por violação ao ônus da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024”.

(N.U 1032688-06.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida”.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que
“a competência da Eminente Relatora se resume a intimar o agravado para apresentar contrarrazões e proferir decisão de retratação, caso entenda pertinente, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado”.

Apregoa que
“esse é o regramento específico do agravo interno que impede a aplicação do art. 932, III, do CPC, novamente, até porque essa competência já fora exercida pela Eminente Relatora, e, portanto, exaurida”
.

Salienta, ademais, que
“não se trata de mera repetição das razões de apelação, mas de específico ataque aos fundamentos da decisão agravada, em plena consonância com o princípio da dialeticidade”
.

Por essa razão, requer:

“seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja conhecido o recurso de agravo interno anteriormente interposto e seja devidamente processado nos termos da lei.” (ID. 341436875)
.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento (ID. 345483854).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1000439-77.2020.8.11.0109, que não conheceu o agravo interno (ID. 329364873).

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, a parte agravante sustenta, em síntese, que não houve violação ao princípio da dialeticidade em seu agravo interno anterior, argumentando que impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. Defende que a mera reiteração de argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Primeiramente, quanto à alegada ausência de violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que a decisão agravada fundamentou-se no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

O princípio da dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade recursal, exigindo que o recorrente demonstre os motivos pelos quais a decisão merece reforma, mediante impugnação específica dos fundamentos adotados pelo julgador. Tal princípio encontra-se expressamente positivado no art. 1.021, §1o, do CPC, que determina: "
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
"

Da análise do agravo interno anteriormente interposto, constata-se que a parte agravante limitou-se a reproduzir, quase que literalmente, os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, sem enfrentar diretamente os fundamentos específicos da decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento de que a mera reiteração de argumentos não implica, necessariamente, ofensa ao princípio da dialeticidade, tal orientação aplica-se quando é possível extrair do recurso a intenção de reforma e a impugnação, ainda que mínima, dos fundamentos da decisão recorrida.

No entanto, no caso em análise, o agravo interno anterior não demonstrou em que consistiria o suposto equívoco da decisão monocrática ao analisar as questões relativas à nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, decorrente da realização de intimação por edital sem o prévio esgotamento das tentativas de localização pessoal do administrado. A parte agravante limitou-se a transcrever trechos de seu recurso de apelação, defendendo a higidez do título e a natureza facultativa das alegações finais, sem estabelecer o necessário confronto dialético com os fundamentos específicos da decisão agravada, notadamente quanto à imprestabilidade do retorno do aviso de recebimento com a rubrica "não procurado" para autorizar a via editalícia.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive consolidado na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

Ademais, este Tribunal de Justiça possui diversos precedentes no mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO I CASO EM EXAME 1 Agravo Interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação em razão de o valor executado ser inferior ao de alçada 50 ORTN II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade exigido pelo art 1021 § 1 do CPC que requer a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada III RAZÕES DE DECIDIR 3 O princípio da dialeticidade impõe que o agravante ao interpor agravo interno apresente argumentos específicos e direcionados aos fundamentos da decisão monocrática agravada conforme determina o art 1021 § 1 do CPC 4 A reprodução no agravo interno das mesmas razões apresentadas na apelação sem impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade 5 Em precedente similar o Tribunal já decidiu que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso por violação ao ônus da dialeticidade IV DISPOSITIVO E TESE 6 Recurso não conhecido Tese de julgamento 1 O agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido Dispositivos relevantes citados CPC2015 art 1021 § 1 Jurisprudência relevante citada NU 10081165720218110002 TURMA RECURSAL CÍVEL ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR Segunda Turma Recursal julgado em 03062024 publicado no DJE 07062024" (NU 10326880620238110003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Portanto, correta a decisão agravada ao não conhecer do agravo interno anterior por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Ademais, sobre o mérito subjacente, ainda que se superasse a barreira da admissibilidade, a tese do agravante não se sustenta. A Lei Federal n.o 9.784/1999, aplicável subsidiariamente aos processos administrativos estaduais na ausência de regramento específico ou por força dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, estabelece em seu artigo 26, §3o, que a intimação por edital é medida excepcional, reservada para interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido.

Confira-se a redação do dispositivo legal mencionado:

"Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. (...) § 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. § 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial."

No caso concreto, ficou evidenciado que a tentativa de intimação postal foi frustrada sob a rubrica
"não procurado"
, circunstância comum em áreas rurais onde os Correios não realizam entrega domiciliar.

Tal fato não autoriza, de per si, a presunção de que o administrado se encontra em local incerto ou não sabido. Caberia à Administração Pública, antes de proceder à notificação editalícia — que é ficta e, portanto, precária —, adotar outras diligências para assegurar a ciência real do interessado, sob pena de nulidade absoluta do procedimento administrativo por cerceamento de defesa.

Acerca desse tema, anote-se o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO PROVIDO. 1.
O fato do autuado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.
2. Recurso provido. (N.U 1019942-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)(grifo nosso)

Desse modo, não se vislumbra qualquer razão para reforma da decisão monocrática questionada, impondo-se a rejeição do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026